Tribunal: TJSP
Processo: 1016723-25.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de exclusão de anotação a respeito de antecedente criminal do banco de dados o IIRGD e expedição de cédula de identidade – O IIRGD tem apenas atribuição registral, mas a manutenção de informação indevida gera constrangimento – Sentença denegatória da segurança reformada – Recurso de apelação provido, em parte, conforme a fundamentação.